Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-59.2021.8.26.0097
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Restabelecimento do pagamento da gratificação de nível universitário – Verba instituída no Município de Buritama pela Lei no 2.024/1991 – Supressão do pagamento que tem fundamento a decisão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as despesas relativas ao pagamento gratificação de nível universitário aos servidores para os quais o nível superior é

Ementa:
Mandado de Segurança – Restabelecimento do pagamento da gratificação de nível universitário – Verba instituída no Município de Buritama pela Lei no 2.024/1991 – Supressão do pagamento que tem fundamento a decisão do Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as despesas relativas ao pagamento gratificação de nível universitário aos servidores para os quais o nível superior é pré-requisito para investidura no cargo – A gratificação de nível universitário possui evidente caráter alimentar e era recebida de boa-fé pela impetrante – Necessidade de que seja respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa para fins de supressão do pagamento da gratificação em questão – Recurso provido.